Tribunal: TJDFT
Processo: 0035914-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. In casu, não é razoável aceitar que durante todo o tempo em que atuou junto ao INCRA, em busca da certificação do imóvel rural, o apelante não manteve qualquer contato com o apelado ou mesmo verificou a validade da documentação, na qual constataria que a procuração que embasava a dominialidade do imóvel havia sido cancelada, repita-se, em menos de três meses após a contratação.
2. O Código de ética da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que compete ao patrono informar ao cliente quanto às tratativas e/ou medidas a serem tomadas a seu favor. Nessa toada, o pretendido pagamento denota-se abusivo, pois revela-se em desfavor da parte contratante, em evidente violação da boa-fé objetiva e função social do contrato.
3. Recurso conhecido e desprovido.